Tribunal: TJSP
Processo: 1000047-54.2022.8.26.0464
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Acidente de veículos, em trecho de rodovia. Culpa de condutor de veículo de propriedade do réu, bem configurada, também na esfera criminal. Abordagem reparatória suscitada por genitor de vítima fatal. Juízo de procedência. Apelo do réu e recurso adesivo do autor, ambos desprovidos, com disciplina de honorária adicional.